Tribunal: TJSP
Processo: 2137153-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DO CREDOR DE PENHORA DE PARTE DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INCISO IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os valores recebidos como salário, conforme previsão no art. 833, IV, do CPC. Ressalte-se que no julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DO CREDOR DE PENHORA DE PARTE DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INCISO IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os valores recebidos como salário, conforme previsão no art. 833, IV, do CPC. Ressalte-se que no julgamento do EREsp 1.330.567-RS, o Colendo. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, limitada ao teto constitucional referente à remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal. Frise-se que não há elementos nos autos a evidenciar que as verbas rescisórias recebidas pelo devedor superam esse limite estabelecido. Daí, tem-se por inaplicável, neste recurso, e por ora, a tese sufragada pelo mesmo C. STJ no julgamento do REsp 1.547.561-SP, pois deflui desse julgamento que a relativização da impenhorabilidade não é solução genérica.